Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-42.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de não fazer c./c. tutela de urgência objetivando que o condomínio se abstenha de proibir o Autor de realizar anúncios e de alugar seu imóvel por temporada por meio de plataformas digitais do tipo "Brazilian Corner", "Airbnb" ou assemelhados. Sentença de procedência da ação. Necessidade de reforma. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. O sistema de reserva de

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de não fazer c./c. tutela de urgência objetivando que o condomínio se abstenha de proibir o Autor de realizar anúncios e de alugar seu imóvel por temporada por meio de plataformas digitais do tipo "Brazilian Corner", "Airbnb" ou assemelhados. Sentença de procedência da ação. Necessidade de reforma. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. O sistema de reserva de imóveis através de plataformas digitais do tipo "Airbnb" e "Brazilian Corner", é caracterizado como uma espécie de contrato atípico de hospedagem e não se confunde com locação por temporada. Convenção de Condomínio que contém previsão expressa de destinação exclusivamente residencial das unidades condominiais, sendo impossível a sua utilização para atividade de hospedagem remunerada. Desvirtuamento da natureza residencial do condomínio. Alta rotatividade de pessoas que oferece risco ao sossego e segurança dos demais condôminos. Inteligência do art. 1336, IV, do CC. Precedentes do STJ e desta Corte Paulista. Multa condominial corretamente aplicada. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.